Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708047-95.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CESARIO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor ANTONIO CESARIO DA SILVA (ID 67464632), em face da sentença (ID 70052232), proferida pelo Juízo daVara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada contra o Réu BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedente o pleito autoral de recomposição de suposto desfalque na conta vinculada ao PASEP. Todavia, cumpre esclarecer o trâmite processual após a publicação da sentença, que ocorreu em 17/09/2024, cujo prazo de interposição de recurso de apelação findou em 08/10/2024. A sentença rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo pela necessidade de remessa à Justiça Federal. No mérito, entendeu que: 1) os extratos da conta anexados ao caderno processual eletrônico demonstram que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante, as quais foram creditadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela parte autora; 2) a parte autora não comprovou que os valores indicados nos extratos da conta não foram creditados em sua folha de pagamento ou sacados por este, consoante indicação dos extratos, observando-se o que ordinariamente acontece e à luz da falta de anexação dos contracheques e extratos bancários nos meses em que houve a anotação de crédito do PASEP; 3) não há qualquer prova ou sequer indícios de que houve má gestão da conta PASEP da parte demandante, de modo que a causa de pedir relativa à suposta falha na prestação do serviço não restou comprovada; 4) a Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça, em análise pormenorizada da questão, já esclareceu exaustivamente que as contas do PASEP, invariavelmente, receberam os acréscimos estabelecido pelo Conselho Diretor do Programa; 5) verifica-se do cálculo da parte autora que houve a atualização pelo INPC (ID 199000023, p. 07), índice diverso do adotado pelo Conselho Diretor para remuneração do PASEP. Ao final, julgou improcedente o pleito autoral (ID 70052232). Em 07/10/2024, a parte interpôs recurso com a qualificação de Humberto Roquete de Melo, que não é parte nestes autos, com a alegação de ausência de prescrição, alegando que “quanto ao prazo prescricional para reclamar os descontos junto ao Judiciário, no caso dos autos, a parte Autora cientificou efetivamente, com o acesso às microfilmagens e o extrato analítico do PASEP (Id 197012562), a partir de 09 de maio de 2024, que sofreu em a sua conta individual do fundo PASEP desfalques de créditos, saques de valores e não respeito a realização de correção monetária, estando assim dentro do prazo prescricional estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150)”. Requereu que: a) seja reconhecido o cerceamento de defesa e a sentença seja reformada; b) seja afastada a prescrição e reconhecido o início do prazo prescricional no dia 09/05/2024 (ID 70052234); c) sejam os autos enviados para a perícia para os devidos cálculos; d) seja reconhecida a falha na prestação do serviço pelo Banco Apelado. Após certidão emitida pela Secretaria da Vara, a parte interpôs nova apelação, em 01/12/2024 (ID 70052236), contendo a qualificação correta e novas teses jurídicas a respeito de desfalques inflacionários e do ônus de produção da prova relativa a comprovação dos saques indevidos na conta PASEP da Apelante. É o relatório. Inicialmente, em relação ao recurso de apelação interposto ao ID 70052236, em 01/12/2024, deixo de conhecê-lo em atenção ao princípio da unirecorribilidade ou da singularidade recursal, que estabelece que para cada decisão judicial somente será cabível um único recurso. Ademais disso, o recurso é intempestivo, pois interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Ainda que a parte considere que foi intimada a retificar a qualificação da parte, anoto ser visível que a parte Apelante aproveitou a intimação de ID 70052235 para interpor novo recurso de apelação, contendo a impugnação devida em relação à sentença. Assim, deixo de conhecer o recurso de ID 70052236. No que diz respeito ao recurso de ID 70052234, melhor sorte não lhe assiste, ainda que seja tempestivo. Isso porque o recurso conta com a qualificação errada e, ademais, traz conteúdo alheio ao que foi enfrentado pela sentença. As razões recursais não devem ser conhecidas, eis que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença Recorrida. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual o apelo não pode ser conhecido. Nesse contexto, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Juízo sentenciante enfrentou o mérito da demanda, ao passo que o Apelante trouxe alegações a respeito da prescrição. O recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Nesse sentido, colaciono julgado deste Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIALETICIDADE. RECURSO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica, para além da constatação de mera cópia da contestação, a falta de apontamento expresso das razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial recorrido. 3. O inconformismo do recorrente não pode se restringir à mera reapreciação do decidido, sendo imperioso que sua irresignação seja instrumentalizada, de forma técnica, com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1875367, 0714214-08.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) (grifos nossos) Assim, o recurso de apelação interposto ao ID 70052234 não deve ser conhecido porque não enfrenta as teses jurídicas decididas na sentença e não aponta os motivos pelos quais o ato judicial não deve permanecer. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de ID 70052234 e de ID 70052236. Por conseguinte, NEGO SEGUIMENTO às apelações, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade deferida nos autos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025 11:34:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador